Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus visando sanar alegado constrangimento ilegal advindo de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta aos pacientes, com pedido de reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, provimento do agravo para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática entendeu que a matéria não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal.
4. A ausência de ilegalidade manifesta justifica a não admissão do habeas corpus.
5. O critério adotado pelo magistrado sentenciante para majorar a primeira fase da dosimetria, confirmado em segundo grau, não destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 59.